Tribunal: TJDFT
Processo: 20170210021510APR
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL.ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOCUMENTAL E ORAL. DOSIMETRIA. CONTRAVENÇÃO PENAL. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. CONCEDIDA A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. DANOS MORAIS. VALOR FIXADO COMO INÍCIO DE REPARAÇÃO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A prova documental (comunicação de ocorrência policial, parecer técnico elaborado pela SEPSI – Secretaria Psicossocial Judiciária, termo de declarações prestado pela vítima perante o Ministério Público, certidões de nascimento das vítimas) e oral (declarações das vítimas, de sua genitora e depoimento de cliente da mãe das ofendidas) define que o apelante deve ser dado como autor das condutas descritas no art. 217-A c/c art. 226, II, na forma do art. 71 (por duas vezes), todos do Código Penal, c/c art. 5o e 7o da Lei 11.340/2006, em relação à G. [primeira vítima], e art. 65 da Lei de Contravenções Penais, c/c art. 5o e 7o da Lei 11.340/2006 (por cinco vezes), em relação à vítima G. [segunda vítima].
2. Deve ser fixado o regime aberto com relação à contravenção penal prevista no art. 65 da Lei de Contravenções Penais, omissa a sentença quanto ao ponto.
3. Preenchidos os requisitos do art. 77 do Código Penal, deve ser concedida a suspensão condicional da pena com relação à contravenção penal prevista no art. 65 da Lei de Contravenções Penais.
4. Reduz-se o valor fixado como início de reparação por danos morais em razão da situação econômica do réu.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.